Tribunal: TJDFT
Processo: 0726112-87.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0726112-87.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENILDA ALVES MACHADO APELADO: ALLAN MATIAS ROCHA, CLAUDIA LEAL DE ARAUJO GALVAO E MELO, SONIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES ESPÓLIO DE: FABIANO SILVA LEITE REPRESENTANTE LEGAL: LUZINETE CAMILO DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta em face da sentença proferida pelo juízo da 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA nos autos da ação sob o rito especial ajuizada por SÔNIA MARIA SILVA DE SOUSA RODRIGUES em desfavor de ENILDA ALVES MACHADO e outros, e do ESPÓLIO DE FABIANO SILVA LEITE. Ao apreciar os pedidos deduzidos na inicial, o d. magistrado de origem assim consignou (ID 70810430): (...) julgo PROCEDENTE em parte o pedido inicial para declarar o direito da autora ao recebimento de metade dos valores depositados nos Autos 0736455-50. Fica o mérito julgado na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Dois quintos das custas e honorários no percentual de 10% do valor da declaração, pelos requeridos Enilda e Espólio de Fabiano. Um quinto das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre sua pretensão e o valor declarado, pelos requeridos Allan e Cláudia, à requerente. O restante das custas e honorários no percentual de 10% da diferença entre o pedido e a declaração, pela requerente aos requeridos Allan e Cláudia. Os embargos de declaração opostos pela requerida ENILDA ALVES MACHADO foram rejeitados (ID 70810432 e 70810439), motivo pelo qual interpôs o presente recurso de apelação (ID 70810442) requerendo, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao apelo bem como as benesses da gratuidade de justiça. Como é cediço, a Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Ressalto, ainda, que para a concessão do benefício, deve-se levar em consideração todos os rendimentos auferidos pelo(a) recorrente e seus familiares, e não as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), que são variáveis e passíveis de administração. Pois bem. Não obstante aludido benefício já tenha sido deferido na origem, consoante se infere da Decisão contida no ID. 70810380, a apelada SÔNIA MARIA DE SOUSA RODRIGUES e os interessados CLÁUDIA LEAL DE ARAÚJO GALVÃO E MELO e ALLAN MATIAS ROCHA, em suas contrarrazões ao recurso (ID 70810450 e 70810452), impugnaram a gratuidade de justiça outrora deferida à apelante, sob a alegação de que inexistem quaisquer elementos que comprovem a situação de miserabilidade jurídica apontada pela beneficiária. Destacam que não foram apresentados extratos bancários, comprovantes de gastos ou outros documentos aptos a atestarem que a recorrente não pode suportar os ônus processuais sem comprometer o seu sustento ou de sua própria família. Informam que a apelante limitou-se a alegar ser portadora de doenças degenerativas, sem a apresentação de laudos que atestem as mazelas relatadas. Em que pese o fato de que a gratuidade de justiça outrora deferida tenha abrangência sobre todos os atos processuais, em todas as instâncias, até a decisão final do litígio, observo que a apelante não anexou quaisquer outros elementos de convicção hábeis à comprovação de sua miserabilidade jurídica, seja nos presentes autos, seja no processo no 0736455-50.2020.8.07.0001 (consignação em pagamento), de onde provém a oposição analisada pelo magistrado de origem e que originou o recurso de apelação em tela. Apesar de terem sido coligidos aos autos os laudos comprobatórios das doenças que acometem a recorrente – os quais se encontram em segredo de justiça -, entendo que tais documentos são insuficientes à confirmação dos pressupostos inerentes à concessão da gratuidade de justiça, notadamente porque não há indícios de que a apelante tenha patrimônio compatível com a hipossuficiência defendida, considerando os valores debatidos em juízo, além da posse/propriedade dos imóveis sobre os quais se instaurou a celeuma jurídica. Nesse cenário, intime-se a parte apelante para comprovar a alegada hipossuficiência trazendo aos autos os comprovantes de rendimentos, cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, acompanhada de declaração de hipossuficiência devidamente subscrita pela parte, sob pena de revogação do benefício da gratuidade de justiça, ou, caso prefira, para efetuar o pagamento e apresentar o comprovante de recolhimento do preparo, EM DOBRO, no prazo de 05 (cinco) dias. O transcurso de prazo sem manifestação incorrerá na deserção do recurso independentemente de nova decisão. P. I. Brasília, 16 de julho de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital